Tribunal: TJSP
Processo: 1500295-55.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminares. Afastamento. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Penas – Alteração. . Incidência do benefício previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 e a substituição da pena corporal. Possibilidade. Parcial provimento ao apelo.